Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. O provimento dos Embargos de declaração demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não padece de vício o julgado que concluiu pela aplicação da Lei Distrital no 197/91, vigente à época dos fatos, e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva-disciplinar, tendo em vista que, ao menos desde 2007, a Administração Pública local tinha conhecimento acerca do ato ilícito e o respectivo processo administrativo foi instaurado apenas em 2016.
2. Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega contrariedade, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.